Tribunal: TCU
Processo: 020.551/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. José Icemar Lavor Neri contra o Acórdão 6.833/2021-TCU-2a Câmara, mediante o qual este Tribunal de Contas da União, ao apreciar estes autos de Tomada de Contas Especial em sede de Recurso de Reconsideração, decidiu, entre outros encaminhamentos, conhecer e negar provimento aos apelos interpostos pelo ora embargante e pelo Sr. Marco Aurélio Bona, mantendo, por conseguinte, o julgamento pela irregulares das contas desses dois responsáveis, assim como do Sr. Sílvio Roberto Costa Leite, a condenação desses três ex-secretários de turismo do Estado do Piauí ao ressarcimento do débito apurado nestes autos e a aplicação multa pecuniária, também em desfavor dos três.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por José Icemar Lavor Neri contra o Acórdão 6833/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração em exame, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes, inclusive, efeitos infringentes para julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Icemar Lavor Neri; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Piauí e ao titular da Diretoria de Auditoria de Políticas Econômicas e de Desenvolvimento da Controladoria-Geral da União, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, aos Ofícios 28.571/2021-TCU/Seproc (peça 109) e 34.383/2021-TCU/Seproc (peça 113), respectivamente, expedidos em 31/5 e 28/6/2021.